Tribunal: TJMT
Processo: 1005114-08.2023.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005114-08.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Calúnia, Injúria]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RAFAEL PARIZOTTO - CPF: 048.991.111-00 (APELADO), BRENO FRANCA TABOSA RIBEIRO - CPF: 023.756.471-81 (ADVOGADO), ALAN PARIZOTTO - CPF: 022.213.131-43 (APELADO), FERNANDO BATISTA DA SILVA - CPF: 420.307.301-49 (APELANTE), ADONIAS BATISTA DA SILVA - CPF: 944.789.021-00 (ADVOGADO), WELLINGTON DA ROSA - CPF: 050.425.591-67 (ASSISTENTE), ANTONIO ADEMIR VENETZEI - CPF: 737.909.589-72 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. CONTEXTO DE DISCUSSÃO. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIEBTE QUANTO AO DOLO ESPECÍFICO.
ANIMUS INJURIANDI
NÃO CONFIGURADO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta p contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de injúria (art. 140 do CP), à pena de 2 meses de detenção em regime aberto, além de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de injúria; (ii) se restou demonstrado o dolo específico necessário à configuração do
animus injuriandi
e (iii) se é possível o afastamento da condenação ao pagamento de custas e da indenização às vítimas.

III. Razões de decidir

3. O crime de injúria exige, além da ofensa à dignidade ou decoro, o dolo específico de ofender (
animus injuriandi
).

4. No caso, as expressões de baixo calão foram proferidas em contexto de desentendimento com ânimos exaltados, em abordagem, ainda que questionável, do recorrente no desempenho de seu labor, sem comprovação de intenção deliberada de ofender a honra subjetiva das vítimas.

5. A ausência de provas seguras quanto à existência de dolo específico impõe a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, redundando na necessária absolvição, por ausência de provas suficientes para embasar o decreto condenatório. Restam prejudicados os pleitos subsidiários.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. A configuração do crime de injúria exige a presença do dolo específico de ofender a honra subjetiva da vítima (
animus injuriandi
), não se caracterizando o delito quando as ofensas forem proferidas em contexto de desentendimento recíproco e ânimos exaltados. 2. A ausência de elementos que evidenciem de forma inequívoca o dolo específico impõe a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, VII, do CPP, por aplicação do princípio do in dubio pro reo."

________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc.
LVII; CP, art. 140; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1002443-83.2022.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, j. 08/05/2025.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

FERNANDO BATISTA DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FERNANDO BATISTA DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da ação penal n.º 1005114-08.2023.8.11.0003, o absolveu da imputação de prática do crime de calúnia (CP, art. 138) e, de outro lado,
c
ondenou-o
pela prática do
crime de injúria
(CP, art. 140,
caput
), à pena privativa de liberdade de
02
(dois) meses de detenção
, no regime inicial
aberto
, bem como à reparação mínima dos danos morais causados pela infração, no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada uma das vítimas.

Nas razões recursais registradas sob o ID 290039454, o apelante aponta superficialmente a
ausência de fundamentação da sentença
, entretanto, apresenta argumentos que convergem com o pleito de
absolvição
,
defendendo, em linhas gerais, a
insuficiência de provas

“a demonstrar a gravidade do ato”
, devendo prevalecer o brocardo jurídico
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, postula a
isenção das custas processuais
e o
afastamento da indenização por danos morais
.

Contrarrazões foram apresentadas sob o ID 290039458, por meio das quais os querelantes requerem seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 295387856, opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 290039456), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo manejado pelo querelado
FERNANDO BATISTA DA SILVA
, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Consta da queixa-crime que os querelantes
Rafael Parizotto e Alan Parizotto
, no dia 08/10/2022, no período noturno, por volta das 20h, dirigiram-se ao Posto Coopercargo, localizado na comarca de Rondonópolis/MT, na posse de quatro galões de ARLA32, com a finalidade de realizar o abastecimento de caminhões, visto que são clientes habituais do referido estabelecimento comercial.

Consta que, ao chegarem no local e iniciarem o procedimento de retirada dos galões de seu veículo, foram abordados pelo querelado
FERNANDO BATISTA DA SILVA
, que exercia função de vigilante no posto em questão, o qual os acusou, em via pública, de estarem "roubando óleo diesel", chamando-os ainda de "ladrões de óleo" e "filhos da puta".

Nesse interim, os envolvidos teriam iniciado luta corporal e, por fim, foram contidos por terceiros que acionaram as autoridades policiais.

Por esses fatos, foram atribuídas ao apelante a prática dos crimes de calúnia e injúria, em concurso material; entretanto a pretensão foi julgada parcialmente procedente, de modo que o recorrente foi
condenado
pela prática do crime de
injúria
e absolvido do crime de calúnia;
contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito do apelo.

1.

Do pleito absolutório:

A par do relatado, conquanto a i. defesa tenha apresentado tópico relativo à
ausência de fundamentação da r. sentença
, deixou de pleitear a nulidade da decisão e, de outro norte, expos argumentos que convergem com o
pleito absolutório
, sob o viés de que não foram indicados elementos que comprove que o recorrente cometeu o crime de injúria, redundando na insuficiência probatória justificadora da absolvição.

A controvérsia central do presente recurso reside na configuração ou não do crime de
injúria,
pelo qual o apelante foi condenado em primeira instância,
tipificado no art. 140 do Código Penal
, com a seguinte redação:

“Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.”

Inicialmente, cumpre destacar que o Ministério Público, tanto na fase de resposta à acusação (ID 290039386) quanto após a instrução processual (ID 290039449),
manifestou-se expressamente pela absolvição do querelado
, entendimento que, a meu ver, merece prevalecer diante da insuficiência dos argumentos angariados na instrução.

O crime de injúria, como bem delineado na doutrina e jurisprudência pátrias, exige para sua configuração não apenas a
conduta objetiva de ofender a dignidade ou o decoro de outrem, mas também o elemento subjetivo específico
, consistente no
animus injuriandi
, ou seja, na especial intenção de ofender, de macular a honra subjetiva da vítima.

No caso em apreço, o contexto fático demonstra claramente que as supostas ofensas proferidas pelo apelante ocorreram em meio a uma discussão acalorada, iniciada a partir de uma abordagem do apelante, na qualidade de
funcionário do posto de combustível, estranhando a movimentação dos apelados, que teriam chegado no local com galões contendo substância líquid
a, a qual foi identificada apenas em momento posterior como sendo o reagente Arla 32 (ID 290038898 - Pág. 34).

A evitar tautologia, o acervo probatório submetido ao contraditório pode ser sintetizado no seguinte excerto da r. sentença:

“O querelante Rafael Parizotto, em seu depoimento, afirmou que Fernando o abordou de maneira agressiva, proferindo xingamentos e chamando-o de "ladrão", utilizando expressões ofensivas e de baixo calão.

O querelante Alan, corroborando a versão apresentada, relatou que Fernando os chamou de "ladrões" e utilizou palavras ofensivas, incluindo expressões de baixo calão.

As testemunhas Antônio Ademir Venetzei e Wellington confirmaram as alegações dos querelantes, afirmando que presenciaram Fernando proferir diversos xingamentos contra Rafael e Alan, chamando-os de "ladrões" e "filhos da puta", utilizando expressões ofensivas e de baixo calão.

O próprio querelado, em seu depoimento, admitiu ter proferido xingamentos contra um dos querelantes, chamando-o de "filho da puta", embora tenha alegado que o fez em resposta a ofensa anterior.”
ID 290039450 - Pág. 6.

Nesse cenário de
desinteligência mútua
, com troca recíproca de ofensas, por sinal, com progressão à violência física perpetuada pelos querelantes em detrimento do ora recorrente – objeto dos autos n.º 1026648-08.2023.8.11.0003
,
não se vislumbra o elemento subjetivo específico necessário à configuração do crime de injúria, qual seja, o
animus injuriandi
.

Destaca-se que as expressões proferidas pelo apelante, ainda que de baixo calão, foram externadas no calor da discussão, ditas em contextos de ânimo exaltado e reciprocidade verbal, sem a específica intenção de ofender a honra subjetiva dos querelantes.

Por tal motivo é que a análise deve ser feita com parcimônia para fins de caracterização do crime de injúria, especialmente quando, em situações desse tipo, muitas vezes
tais ofensas refletem mais uma reação emocional do que uma intenção real de ofender a dignidade ou o decoro alheio
, consistindo em fatores de descaracterização do elemento subjetivo peculiar aos tipos penais definidores dos crimes contra a honra.

Ademais, as expressões específicas
“filha da puta”
e
“vagabundo” (sic)
, tão reiteradas nos autos, embora chulas, tem se afastado progressivamente de seu sentido literal na linguagem coloquial contemporânea, sendo frequentemente utilizadas como mero
xingamento vazio e genérico
, além de desconexa do conteúdo ofensivo direto à mãe da pessoa a quem é dirigida. Não se descuida, outrossim, o fato de terem sido
proferidas por uma
pessoa idosa e de pouca escolaridade
– com 60 (sessenta) anos à época do ilícito, declarando ter completado apenas até a 4ª série do primeiro grau.

Assim, exige-se cautela na interpretação do dolo injurioso, para que não se criminalize indevidamente atos que, embora reprováveis sob o ponto de vista ético ou social, não configuram necessariamente o tipo penal da injúria, tal como ocorre
in casu
.

A doutrina de Guilherme de Souza Nucci ensina:

"Entretanto,
exige-se, majoritariamente (doutrina e jurisprudência), o elemento subjetivo do tipo específico, que é a especial intenção de ofender, magoar, macular a honra alheia.
[...] Embora muitas vezes
quem corrige ou critica não tenha tato para não magoar outra pessoa, não se pode dizer tenha havido injuria
. O preenchimento do tipo aparentemente pode haver (o dolo existiu), mas não a específica vontade de macular a honra alheia (o que tradicionalmente chama-se “dolo específico”).” (in
Código Penal Comentado, 16ª Edição, Editora Forense, pág. 828) – destaquei.

Seguindo a mesma linha intelectiva, há precedente desta corte:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO PROVIDO. [...] III. Razões de decidir:
1. O crime de injúria racial exige a demonstração do dolo específico, consistente na intenção de ofender a dignidade ou decoro da vítima com base em elementos como raça ou cor
. 2. A palavra da vítima, embora relevante, carece de força probante quando isolada e não corroborada por outros elementos nos autos, exigindo respaldo mínimo para sustentar a condenação.

3. A dúvida razoável sobre a autoria e a intencionalidade da conduta imputada impõe a aplicação do princípio in dubio pro reo, impedindo a manutenção da condenação criminal.
IV. Dispositivo e Tese: Recurso de Apelação Criminal provido. Tese de julgamento: A condenação pelo crime de injúria racial exige prova segura e harmônica da autoria e da intenção discriminatória, sendo incabível quando ausentes elementos de corroboração mínima às declarações da vítima
. 2. A dúvida razoável sobre a prática do crime impõe a absolvição do acusado, em observância ao princípio in dubio pro reo.
Dispositivos relevantes citados: art. 140, § 3º, do CP e art. 5º, inciso LVII, da CF/88. Jurisprudência relevante citada: TJMT, APELAÇÃO CRIMINAL: 0017701-58.2018.8 .11.0002, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 11/06/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/06/2024; TJMT, APR: 00003628720198110055, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 16/08/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/08/2023.”
(TJMT – N.U 1002443-83.2022.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2025, Publicado no DJE 08/05/2025)

Embora o juízo
a quo
tenha entendido que não se vislumbra a ocorrência da hipótese de retorsão imediata, baseando-se nos depoimentos das testemunhas que afirmaram ter sido o querelado quem iniciou as ofensas, é importante destacar que essas mesmas testemunhas, conforme ressaltado pelo Ministério Público,
"foram categóricas ao afirmar que não presenciaram o entrevero entre os querelantes e o querelado, apenas ouviram a discussão"

(sic)
ID 290039449 - Pág. 3.

Tal circunstância reforça a existência de dúvidas insuperáveis se houve a intenção de injuriar as vítimas, fragilizando significativamente o conjunto probatório, tornando-o insuficiente para embasar um decreto condenatório.

É cediço que para a prolação de um decreto condenatório faz-se necessário que haja um
juízo de certeza
por parte do julgador quanto à responsabilidade do réu pelo cometimento do delito. Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio da presunção de inocência, por força da qual a acusação tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado para
além de qualquer dúvida razoável
.

E assim o é porque, diante das graves consequências que gera na vida do indivíduo, é imprescindível que a decisão condenatória esteja lastreada em elementos que garantam ao julgador um terreno firme de certeza, isento de dúvida e amparado em provas robustas que demonstrem a realidade dos fatos; caso contrário, imperativa a absolvição com supedâneo no brocardo jurídico
in dubio pro reo.

Nesse contexto, considerando a
ausência de dados irrefutáveis quanto ao elemento subjetivo específico necessário à configuração do crime de injúria
, bem como a fragilidade do conjunto probatório quanto à dinâmica dos fatos,
impõe-se a absolvição do apelante
, em consonância com o entendimento manifestado pelo Ministério Público desde o início da persecução penal.

Por consequência, resta prejudicada a análise dos pedidos subsidiários de isenção das custas processuais e afastamento da indenização por danos morais, uma vez que tais condenações são decorrentes da procedência da ação penal, que ora se afasta.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
FERNANDO BATISTA DA SILVA
, para reformar a
sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º
1005114-08.2023.8.11.0003,
a fim de
absolvê-lo
da imputação de prática do crime previsto no
art. 140 do Código Penal
, com fundamento legal no inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal, em observância ao aforismo
in dubio pro reo
, ficando o apelante dispensado do pagamento de custas processuais e da verba indenizatória mínima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025